Tribunal: TJDFT
Processo: 0719112-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DÚVIDAS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS INDEFERIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INCABÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. A pretensão autoral ampara-se no art. 786 do Código Civil, o qual estabelece que, efetuado o pagamento do prêmio ao segurado, a seguradora sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. Também tem por fundamento o que está disposto na Súmula no 188, do STF, cuja dicção é a seguinte: "O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro".
2. Na espécie, contudo, há dúvidas acerca de quem seja o real causador do acidente que ocasionou o dano no veículo segurado, notadamente porque o juiz, não acolhendo o pleito de realização de audiência de instrução e oitiva de testemunhas, prematuramente julgou o processo no estado em que se encontrava, mesmo havendo pedido da ré e da autora no sentido de intimar a pessoa que seria a real proprietária que conduzia o veículo no dia do acidente. Logo, depreende-se que as provas até então utilizadas pelo magistrado para a formação do convencimento acerca da legitimidade da apelante são inconclusivas quanto a esta condição, ao passo que também são frágeis as premissas de que era ela a proprietária do veículo que causou o sinistro, havendo, portanto, a necessidade de esclarecimento no Juízo de origem.
3. Quando a causa não versar sobre matéria exclusivamente de direito, o indeferimento, ainda que por omissão, do pedido de produção de provas essenciais bem como o julgamento antecipado da lide violam os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa conferidos pela Constituição da República. Precedentes TJDFT.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.